Tribunal: STF
Processo: AP 1098
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de MARCOS TULIO RIOS CARVALHO, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
Em 18/3/2024, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa do réu, requereu a instauração de insanidade mental (petição STF nº  29.169/2024, eDoc. 93) considerando as manifestações (eDoc. 26, eDoc. 62, eDoc. 91) apresentadas pelo réu “que parecem evidenciar uma incapacidade do réu de compreender o caráter de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. É o caso, portanto, de instauração de incidente de insanidade mental, a fim de assegurar-lhe uma avaliação psiquiátrica imparcial e qualificada, que possa atestar sua condição mental”. 
Em 21/3/2024 deferi o requerimento formulado pela Defesa, determinando a realização de exame médico-legal, destinado à verificação de sanidade mental do réu MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO (eDoc. 100).
Em 24/11/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São João del-Rei/MG encaminhou aos autos o Laudo de Exame de Sanidade Mental Nº 2025-024-000225-024-017810086-20, referente a MARCO TULIO RIOS CARVALHO (eDocs. 159-160).
Em 28/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “pelo prosseguimento do processo com a presença de curador, nos termos do art. 151 do Código de Processo Penal”(eDoc.163).
Em 30/11/2025,  MARCO TULIO RIOS CARVALHO, atuando em sua defesa,  argumentou em síntese que “Diferentes tipos de linguagens são instrumentalizadas pelo réu e advogado no processo como parte de sua estratégia multifatorial de defesa, em que apresenta fatos que suscitem dúvidas legítimas e obrigue a acusação a apresentar provas reais, ao invés de meras narrativas”.
E, ao final solicitou (eDoc.165):

- Realização de nova perícia com a intimação prévia do réu e da acusação para apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico.
 - Realização de perícia complexa com equipe multidisciplinar, caso existam dúvidas da sanidade e imputabilidade do réu.
 - Realização de exame de periculosidade para determinar com precisão se o réu representa um perigo para a sociedade por ser um psicopata ou psicótico perigoso, nesse último caso segundo mero achismo genérico da perita, que não cita fatos que fundamentem tal afirmação tão relevante.
 - Seja oficiado à Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis civil, criminal e administrativamentre contra a perita por imperícia, sob pena de prevaricação do agente público que não comunicar o ocorrido, diante dos argumentos aqui apresentados.
- Aguardar prazo de 24 horas para juntada de laudo pericial independente de psiquiatra forense que atesta a total sanidade do réu e inexistência de psicose.
 - Retirada definitiva da Defensoria Pública da União da representação do réu.

Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 166-171).
Em 1º/12/2025, MARCO TULIO RIOS CARVALHO apresentou “laudo independente de psiquiatra forense que atesta a total sanidade do réu e inexistência de psicose”(eDocs. 173-174).
Com nova vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179):

“Diante do diagnóstico de quadro psicótico (CID-10 F29) e da postulação do réu em defesa própria, a hipótese recomenda oportunizar pronunciamento da Defensoria Pública acerca dos pedidos formulados pelo réu. 
A manifestação é pela intimação da Defensoria Pública da União, para que se pronuncie a respeito dos pedidos formulados por Marco Túlio Rios Carvalho.”

Intimada, a Defensoria Pública da União afirmou que “não se opõe à realização das perícias requeridas pelo próprio acusado”, e requereu que seja mantida na defesa do acusado “até que a situação em questão seja esclarecida” (eDoc. 188). 
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela realização de novo exame de sanidade mental, com base nas observações consignadas no laudo particular, e pela continuidade da Defensoria Pública da União na defesa do acusado até o esclarecimento definitivo da questão” (eDoc. 192).

É o breve relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.
No caso da presente ação penal, o pedido inicial da Defesa foi formulado com fundamento no conteúdo das peças produzidas nestes autos pelo próprio réu, apresentando argumentos confusos e desconexos, com referências a elementos dissociados do contexto processual.
O réu foi submetido a exame médico-legal, destinado à verificação da sua sanidade mental, tendo sido apresentado o Laudo de Exame de Sanidade Mental nº 2025-024-000225-024-017810086-20 (eDocs. 159-160), contendo a seguinte conclusão:

“Compulsados todos os elementos disponíveis, a perita conclui que o periciando não apresenta dependência alcoólica nem toxicológica e apresenta QUADRO PSICÓTICO (CID-10 F29) ao exame mental atual e em conexão com os fatos em tela, o quê neste caso é considerado doença mental do ponto de vista da psiquiatria forense e tolheu inteiramente as capacidades de entendimento e de determinação do periciando ao exame mental atual”.

No entanto, MARCO TULIO RIOS CARVALHO, atuando em sua defesa, apresentou laudo independente, com conclusão antagônica:

“Em síntese, o conjunto de dados colhidos na entrevista atual, somado ao próprio conteúdo objetivo do laudo de sanidade mental, não sustenta, de forma robusta, o diagnóstico de quadro psicótico F29 com abolição das capacidades de entendimento e determinação. O que se observa é um indivíduo com funcionamento cognitivo íntegro, sem sinais de retardo do desenvolvimento, sem déficit intelectual, sem sintomas psicóticos descritos de forma positiva, portador de crenças ideológicas e religiosas radicais, fortemente supervalorizadas, porém não delirantes em sentido técnico. A eventual crítica que se faça à periculosidade de tais ideias, à sua compatibilidade com a ordem democrática ou ao potencial de incitação que carregam deve ser tratada em sede jurídico-penal e político-social, e não mediante a equiparação automática de radicalismo ideológico a doença mental psicótica.
Dessa forma, com o máximo respeito à profissional que subscreveu o laudo de sanidade mental, entende-se, sob o ponto de vista técnico-psiquiátrico, que não se verificam elementos suficientes para caracterizar quadro psicótico atual ou à época dos fatos, tampouco para se concluir pela abolição das capacidades de entendimento e de autodeterminação do periciado, sendo mais adequado enquadrar suas manifestações no âmbito de crenças radicais, supervalorizadas, mas inseridas na esfera do pensamento consciente, intencional e responsável”.

Intimada, a Defensoria Pública da União informou que não se opõe a realização de novas perícias.
A Procuradoria-Geral da República também manifestou-se pela realização de novo exame de sanidade mental, nos seguintes termos (eDoc. 192):

“O Laudo de Exame de Sanidade Mental n. 2025-024-000225- 024-017810086-20, subscrito pela médica legista psiquiatra forense Dra. Karla Cristhina Alves, concluiu que Marco Túlio Rios Carvalho apresenta diagnóstico de quadro psicótico (CID-10 F29) e que a sua condição é considerada doença mental, acrescentando que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que cometeu.
Já o laudo particular apresentado pelo requerente, subscrito pelo médico psiquiatra Dr. João Armando de Castro Santos, consignou que “o conjunto de dados colhidos na entrevista atual, somado ao próprio conteúdo objetivo do laudo de sanidade mental, não sustenta, de forma robusta, o diagnóstico de quadro psicótico F29 com abolição das capacidades de entendimento e determinação”. Concluiu não haver elementos suficientes para caracterizar quadro psicótico atual ou à época dos fatos:
Dessa forma, com o máximo respeito à profissional que subscreveu o laudo de sanidade mental, entende-se, sob o ponto de vista técnicopsiquiátrico, que não se verificam elementos suficientes para caracterizar quadro psicótico atual ou à época dos fatos, tampouco para se concluir pela abolição das capacidades de entendimento e de autodeterminação do periciado, sendo mais adequado enquadrar suas manifestações no âmbito de crenças radicais, supervalorizadas, mas inseridas na esfera do pensamento consciente, intencional e responsável. (grifos no original)

Diante de laudos psiquiátricos antagônicos e do pronunciamento da Defensoria Pública, a hipótese recomenda a realização de novo exame de sanidade mental.
Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal pelo art. 3º do Código de Processo Penal, é facultado ao juiz determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. O § 1º do referido dispositivo legal dispõe que a segunda perícia incide sobre os mesmos fatos da primeira, destinando-se a suprir eventual omissão ou inexatidão, ao passo que o § 3º esclarece que não há substituição da primeira perícia, cabendo ao magistrado apreciar o valor de ambas.
A manifestação é pela realização de novo exame de sanidade mental, com base nas observações consignadas no laudo particular, e pela continuidade da Defensoria Pública da União na defesa do acusado até o esclarecimento definitivo da questão.”

Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO.
DELEGO ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São João del-Rei/MG, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.
As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.
OFICIE-SE, imediatamente, ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São João del-Rei/MG.
MANTENHO A SUSPENSÃO DO TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal, e a NOMEAÇÃO da Defensoria Pública da União para patrocinar a defesa do réu MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO (CPF 081.412.306-62).
Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente